Tribunal: TJSP
Processo: 1013457-36.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Deferimento de justiça gratuita somente no tocante ao recolhimento do preparo, para fins de viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição. Art. 98, 5°, do CPC. Extinção do feito sem exame do mérito, por falta de regularização da representação processual. Desatendimento de determinação de juntada de procuração

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Deferimento de justiça gratuita somente no tocante ao recolhimento do preparo, para fins de viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição. Art. 98, 5°, do CPC. Extinção do feito sem exame do mérito, por falta de regularização da representação processual. Desatendimento de determinação de juntada de procuração específica. Enunciado 5, Comunicado CG n. 424/2024. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.